Tribunal: TJDFT
Processo: 0729952-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0729952-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: CALIMERIO RESENDE AVILA DECISÃO 1. Embargos de declaração opostos por Moída Comércio de Alimentos Ltda. - EPP contra decisão desta Relatoria que indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada no Agravo de Instrumento (ID no 29105678, págs. 1-3). 2. A embargante, em suma, alega que haveria contradição na decisão, pois o pedido de antecipação de tutela busca a redução do valor atual do aluguel em 80% (oitenta por cento), com fundamento no art. 68, inciso II, alínea “a” da Lei no 8.245/91 e não a modificação do índice de correção do contrato. 3. Pede o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos para deferir a liminar nos termos supracitados. 4. Cumpre decidir. 5. Conforme art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas nos embargos de declaração. 6. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no atual art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. 7. Qualquer das situações acima deve ser claramente apontada pela embargante, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. 8. Apesar de a agravante sustentar que haveria contradição na decisão, as razões apresentadas ensejam a mesma conclusão no que tange ao pedido liminar: impossibilidade de modificação do ajuste antes de oportunizar a correspondente dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 9. Entender de maneira diversa, em Juízo de cognição sumária, seria impor ao agravado verdadeira moratória, a qual é desprovida de previsão legal, na medida em que o art. 68, II, “a” da Lei 8.245/91 não pode ser invocado para permitir a redução do aluguel em 80% do valor voluntariamente ajustado entre as partes, em observância ao princípio do “pacta sunt servanda”. 10. O artigo 393 do Código Civil prevê que o devedor não responderá pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou de força maior, se expressamente não houver por eles se responsabilizado, cuja disposição incide nos casos de resolução (CCB, art. 417) ou de revisão (CCB, art. 317) contratual. 11. Da mesma forma, na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, aplica-se a regra geral do “res perit domino” ou "a coisa perece por conta do dono". 12. Como consequência, eventuais prejuízos advindos de situações que fogem ao comum e impedem as possibilidades de previsão ou de prevenção, deverão ser suportados pelo próprio dono da coisa, sem direito à indenização (Acórdão 1103314, 20151010098369APC, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/6/2018, publicado no DJE: 18/6/2018. Pág.: 584/587). 13. No caso, o pedido originário não é de resolução contratual e o pleito de readequação dos seus termos também não está amparado no desequilíbrio advindo de uma excessiva onerosidade imposta a um dos contratantes, mas sim de uma situação excepcional externa e que atinge ambas as partes. 14. Inviável a redução unilateral da obrigação prevista em contrato em razão da eventual limitação do uso do imóvel ou do aumento da inflação e do índice de correção monetária ajustado (IGPM), sem a prévia manifestação do agravado. 15. Importa consignar que no Projeto de Lei no 1.179/2020 (Regime Jurídico Emergencial e Transitório – RJET), que propõe regras transitórias a serem aplicadas às relações civis de direito privado em decorrência da pandemia Covid-19, previa a possibilidade de moratória nos negócios envolvendo aluguel (suspensão do pagamento), mas foi excluída por não ser compatível com o ordenamento jurídico. 16. O julgador não está vinculado ao combate, um a um, dos argumentos tecidos pelas partes. Deve, contudo, enfrentar aquilo que for essencial à resolução da demanda, atentando-se para questões e incidentes efetivamente imprescindíveis, o que foi devidamente observado na decisão. Precedentes do STJ: EDcl no AgInt no REsp 1570980/SP 2015/0294357-2; AgRg no REsp 1861531/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 17/06/2020). 17. Ausente a comprovação de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, os embargos de declaração devem ser rejeitados. 18. Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC, por não vislumbrar, neste momento, o caráter meramente protelatório dos embargos de declaração. DISPOSITIVO 19. Conheço os embargos de declaração e nego-lhes provimento, todavia, de ofício, integro a decisão de ID no 29105678, págs. 1-3 para indeferir a liminar (antecipação de tutela recursal) quanto ao pedido de redução em 80% do valor atual do aluguel ajustado entre as partes. 20. Comunique-se à origem, com cópia desta decisão. 21. Oportunamente, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO